Tribunal: TJMT
Processo: 0000047-14.2016.8.11.0007
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-11-03
Data de publicação: 2021-11-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0000047-14.2016.8.11.0007
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes de Trânsito]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), JESSICA NASCIMENTO DOS SANTOS - CPF: 046.192.301-70 (VÍTIMA), DAVID CRISTIAN CORDEIRO ARAGON - CPF: 037.534.461-65 (APELANTE), JAYME RODRIGUES CARVALHO JUNIOR - CPF: 394.538.209-20 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), ANDRESSA DUTRA RODRIGUES SOARES DOS SANTOS - CPF: 073.852.089-67 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, ACOLHEU A PRELIMINAR ARGUIDA PELO MINISTÉRIO PÚBLICO E DECLAROU EXTINTA A PUNIBILIDADE DO APELANTE DAVID CRISTIAN CORDEIRO ARAGON, FACE À OCORRÊNCIA DA PRESCRIÇÃO RETROATIVA DA PRETENSÃO PUNITIVA, DEVENDO SER AFASTADOS TODOS OS EFEITOS PRIMÁRIOS E SECUNDÁRIOS, TORNANDO ASSIM DESNECESSÁRIO O EXAME DO MÉRITO DO RECURSO, AO QUAL TORNOU PREJUDICIAL A PRETENSÃO RECURSAL.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL
– SENTENÇA CONDENATÓRIA – ART. 306,
CAPUT
, E §1o, INC. II, DA LEI No 9.503/1997 – PRELIMINAR DE
PRESCRIÇÃO
SUSCITADA PELO MINISTÉRIO PÚBLICO EM CONTRARRAZÕES – OCORRÊNCIA – LAPSO TEMPORAL ATINGIDO – CONTAGEM DO PRAZO COM BASE NA PENA
IN CONCRETO
– ARTIGO 110, §1o DO CÓDIGO PENAL – PENA DE 02 (DOIS) ANOS DE DETENÇÃO – ACUSADO MENOR DE 21 ANOS NA DATA DOS FATOS – PRAZO PRESCRICIONAL DE 02 (DOIS) ANOS – ART. 109, V, C/C ART. 115, AMBOS DO CÓDIGO PENAL – DECURSO DE LAPSO TEMPORAL SUPERIOR A 03 (TRÊS) ANOS ENTRE O RECEBIMENTO DA DENÚNCIA E PROLAÇÃO DA SENTENÇA –
PRESCRIÇÃO
RECONHECIDA – EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE DECLARADA – PREJUDICIALIDADE DA PRETENSÃO RECURSAL – PRELIMINAR ACOLHIDA.

A extinção da punibilidade pelo advento da
prescrição
da pretensão punitiva quando, entre a data dos fatos e o recebimento da denúncia, decorre tempo caracterizador da
prescrição

retroativa
(“
pena in concreto
”), nos termos do artigo no art. 107, inciso IV, 1a parte, e no art. 109, inc. V, c/c o art. 110, §1o, c/c art. 115, todos do Código Penal, por isso mesmo, impede o reconhecimento da pretensão absolutória.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação criminal extraído dos autos de Ação Penal no 0000047-14.2016.8.11.0007 (Código 134542) que tramitou pelo Juízo da 5a Vara Criminal da Comarca de Alta Floresta/MT, na qual
David Cristian Cordeiro Aragon
, condenado pelo art. 306,
caput
, e §1o, inc. II, da Lei no 9.503/1997, à pena privativa de liberdade de 02 (dois) anos de detenção,

a ser cumprida em regime

aberto e 40 (quarenta) dias-multa. (Id. 76611450 e 76611451 – Sentença)

Inconformados com os termos da sentença, o recorrente interpôs recursos de apelação criminal. Em suas razões, requer a absolvição por insuficiência de probatória. (Id. 94110969)

Em contrarrazões, o
Parquet
arguiu preliminarmente a prescrição retroativa do delito, e no mérito requer o desprovimento, mantendo a sentença de primeiro grau. (Id. 95737961)

Nesta instância a douta Procuradoria Geral de Justiça, através da eminente
Procurado de Justiça
Jorge da Costa Lana
, manifestou-se pelo reconhecimento da prescrição. (Id. 104934993)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

PRELIMINAR

Verifica-se que incide na hipótese uma questão a ser reconhecida, concernente à extinção da punibilidade pela prescrição retroativa do acusado
David Cristian Cordeiro Aragon
, pleiteada pelo Ministério Público nas contrarrazões.

A prescrição em matéria criminal é questão de ordem pública e deve ser decretada de ofício ou a requerimento das partes, em qualquer fase do processo, nos termos do artigo 61 do Código de Processo Penal.

Assim, deve ser reconhecida a extinção da punibilidade do apelante pela prescrição retroativa, considerando o lapso temporal decorrido desde o recebimento da denúncia até a prolação da sentença condenatória, nos termos do artigo 107, inciso IV c/c os arts. 109 e 110, §1o, todos do Código Penal.

Na hipótese em apreço, verifica-se que o acusado foi condenado ao cumprimento das reprimendas de 02 (dois) anos de detenção pela prática do crime tipificado no art. 306, da Lei no 9.503/1997,

a ser cumprido em regime

aberto e 40 (quarenta) dias-multa. Destarte, temos que a prescrição ocorreria em 04 (quatro) anos, conforme previsto no artigo 109, inciso V, do Código Penal.

Entretanto, conforme se extrai do termo de qualificação (Id. 76610954) o recorrente David nasceu em 01 de maio de 1995, portanto, na data dos fatos era menor de 21 (vinte e um) anos de idade, motivo pelo qual incide a regra prevista no artigo 115 do Código Penal, reduzindo-se à metade o prazo prescricional, de forma que a prescrição ocorre em apenas 02 (dois) anos.

In casu
, consta dos autos que o crime em análise fora cometido em 06 de novembro de 2015, tendo sido a denúncia recebida em 10 de março de 2016 (Id. 76610961) e a sentença condenatória foi prolatada em 25 de outubro de 2019 (Id. 76611451).

Portanto, é evidente que entre o recebimento da denúncia a prolação da sentença condenatória, existiu um intervalo superior a 03 (três) anos, e, portanto, maior do que o necessário para que se operasse a prescrição para o crime em questão, sem que se tenha registrado qualquer causa interruptiva ou suspensiva do lapso prescricional.

Urge ressaltar que já houve o trânsito em julgado da sentença para a acusação, sem que fosse apresentado recurso, motivo pelo qual, tratando-se de insurgência exclusiva da defesa, não é possível que ocorra majoração da pena aplicada, não havendo obstáculo para o reconhecimento da matéria neste momento.

Finalmente, considerando que a pena de multa foi imposta cumulativamente com a pena privativa de liberdade, a prescrição ocorre no mesmo prazo desta, conforme art. 114, inciso II, do Código Penal.

Assim, declaro extinta a punibilidade do acusado
David Cristian Cordeiro Aragon
, pela ocorrência da prescrição da pretensão punitiva retroativa, o que faço com supedâneo no art. 107, inciso IV, 1a parte, e no art. 109, inc. V, c/c o art. 110, §1o, c/c art. 115, todos do Código Penal.

Por consequência, julgo prejudicado o recurso do apelante.

Pelo exposto, em consonância do parecer ministerial, acolho a preliminar arguida pelo Ministério Público e declaro extinta a punibilidade do apelante
David Cristian Cordeiro Aragon
, face à ocorrência da prescrição retroativa da pretensão punitiva, devendo ser afastados todos os efeitos primários e secundários, tornando assim desnecessário o exame do mérito do recurso, ao qual torna prejudicial a pretensão recursal.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/11/2021